Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão existente na sentença. Afirma que a embargada tem ciência do produto contratado, que não houve ausência de informações sobre o produto contratado e que a parte adversa não pode eximir-se de suas obrigações. Afirma também que não descumpriu as cláusulas contratuais e que a parte embargada realizou o desbloqueio do cartão de crédito e utilizou em saques. Alega que não descumpriu nenhum ponto da contratação. Por fim, requer o reconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, autorizando e determinado os descontos nos benefício da parte autora e, consequentemente, a reforma da decisão proferida no Acórdão, tornando-a totalmente improcedente os pedidos autorais.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Os embargos de declaração discorrem exclusivamente do mérito, sem apontar qualquer omissão, contradição, erro material ou contradição do julgado. Além disso, o acórdão recorrido é bem claro a respeito do mérito, concluindo que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, diante das abusividades contratuais, nos termos do CDC.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.